Tribunal: TJSP
Processo: 0039385-57.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Condenação que não se mostra contrária à evidência dos autos. Inexistência de prova nova. Pena e regime adequadamente fixados. Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

Ementa:

Revisão Criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Condenação que não se mostra contrária à evidência dos autos. Inexistência de prova nova. Pena e regime adequadamente fixados. Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgada improcedente.